Tribunal: TJES
Processo: 0002265-43.2011.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002265-43.2011.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: CENTERCAR PNEUS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA.

1. –
A prescrição intercorrente
em execução por quantia certa fundada em título extrajudicial pressupõe conduta desidiosa do exequente, o que não ocorreu no caso em análise.

2. – Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002265-43.2011.8.08.0049
.

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELAD
OS
:
CENTERCAR PNEUS LTDA., JOSEMAR CARLOS VIANNA E ADRIANA COLA VIANNA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

P
retende
o
apelante reforma da sentença que
extinguiu por reconhecimento de prescrição intercorrente a execução por quantia certa proposta por el
e

em desfavor d
os
apelad
os
.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) “após a suspensão, o credor voltou a dar andamento ao feito, buscando meios de satisfação da tutela jurisdicional pretendida. Assim, não houve inércia por tempo maior que o da pretensão, os cinco anos”;
e
2) “
no caso em tela, então, nenhum dos requisitos que configuram prescrição intercorrente de fato ocorreram, quais sejam: inércia, intimação do credor para andamento, o decurso do prazo legal. Assim, não há qualquer indício de sua ocorrência que justifique a extinção do feito”.

Requereu o provimento do recurso “para caçar
[sic]
a
r.
sentença
proferida
, determinando o prosseguimento da ação”.

O recurso deve ser provido.

A
prescrição na execução civil não deve ser reconhecida em desfavor do credor que não foi desidioso
.
Ou seja, o reconhecimento da prescrição intercorrente vincula-se não apenas ao elemento temporal mas também à ocorrência de inércia da parte autora em adotar providências necessárias ao andamento do feito.
A propósito do que estou a afirmar, confira-se o seguinte acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia do exequente. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou evidenciada a desídia da exequente, tendo em vista as manifestações antes da fluência do prazo prescricional. 3. "Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.894.534/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 24-11-2023)
.

No caso,
o
apelante em nenhum momento manteve-se inerte;
ao contrário,
foi
diligente em todas as vezes que foi intimad
o
para manifestar-
se

e segue buscando alternativas para
a satisfação do crédito exequendo
(cf. fls.
307-9
,
312-5
,
318-21 e ids 7665028, 7665235
).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e anulo a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.